Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Observe a Secretaria a decisão Id. 34945893. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora